Tribunal: TJDFT
Processo: 0729953-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES CONEXOS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. LIMITES INERENTES AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo elementos suficientes a indicar que o acusado foi o autor do homicídio tentado contra a vítima, não há como afastar da apreciação do Conselho de Sentença tanto o crime principal (homicídio qualificado tentado) quanto os delitos conexos (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
2. Existindo indícios de que o homicídio qualificado tentado foi praticado por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
3. A fundamentação da sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a declinar as razões para o convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria.
4. Recurso conhecido e desprovido.